Tribunal: STF
Processo: RE 92582
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-01
Data de publicação: 1980-10-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART.
85, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUA INVIABILIDADE, DESDE QUE
FICOU RECONHECIDA A COMPETÊNCIA NELE PREVISTA. POR OUTRO LADO, A
INVOCAÇÃO DE INFRINGENCIA DO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SOMENTE OCORREU NO PARECER DO PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA (SUMULAS 282 E 356).